Tribunal: TJPA
Processo: 0811425-45.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811425-45.2019.8.14.0006

APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: LUZIA VULCAO PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL DE 92,92%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BASE ATUARIAL IDÔNEA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AFASTAMENTO DO PERCENTUAL SUBSTITUTIVO FIXADO NA SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida em Ação de Conhecimento com pedido de declaração de nulidade de cláusula abusiva cumulada com repetição de indébito, ajuizada por beneficiária de plano de saúde que, ao atingir 59 anos, sofreu reajuste de 92,92% por mudança de faixa etária, elevando a mensalidade de R$ 380,69 para R$ 734,33. A sentença declarou abusivo o reajuste, fixou percentual substitutivo de 40,11%, condenou à restituição de R$ 8.208,70 (observada a prescrição trienal) e determinou a adequação das mensalidades futuras. A operadora apelou sustentando a legalidade do índice e impugnando o laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste de 92,92% por mudança de faixa etária observa os requisitos fixados no Tema 952 do STJ e na RN ANS nº 63/2003; (ii) estabelecer se é possível manter, nesta fase, o percentual substitutivo de 40,11% e o quantum restitutório fixados com base no laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reajuste por mudança de faixa etária somente é válido quando houver previsão contratual clara, observância das normas da ANS, especialmente a RN nº 63/2003, e ausência de percentual desarrazoado ou desprovido de base atuarial idônea, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 952.

4.

A mera previsão contratual do reajuste etário não afasta o controle judicial de sua razoabilidade concreta à luz do Código de Defesa do Consumidor e da proteção ao idoso.

5.

A operadora não comprova, nos termos do art. 373, II, do CPC, a existência de base técnico-atuarial idônea, deixando de apresentar memória de cálculo, nota técnica do produto ou dados verificáveis de sinistralidade aptos a justificar o índice de 92,92%.

6.

A impugnação genérica ao laudo pericial não supre o ônus probatório da operadora quanto à demonstração da regularidade concreta do percentual aplicado.

7.

O laudo pericial, embora conclua pela abusividade do reajuste, adota metodologia inadequada ao aferir a “variação acumulada” prevista no art. 3º, II, da RN nº 63/2003, ao utilizar lógica de soma aritmética de percentuais, incompatível com a dinâmica cumulativa dos reajustes sucessivos.

8.

A falha metodológica do laudo impede a fixação segura, nesta fase, de percentual substitutivo e de quantum restitutório, sem afastar, contudo, a abusividade do índice de 92,92%, ante a ausência de comprovação técnica robusta por parte da operadora.

9.

Reconhecida a abusividade do reajuste, a definição do percentual adequado e a apuração do indébito devem ocorrer em liquidação por arbitramento, com possibilidade de complementação probatória e nova análise atuarial, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC e da orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A validade do reajuste por mudança de faixa etária em plano de saúde exige previsão contratual, observância das normas da ANS e demonstração de base atuarial idônea, nos termos do Tema 952 do STJ.

2.

A ausência de comprovação técnica concreta da necessidade e proporcionalidade do índice aplicado torna abusivo o reajuste etário, ainda que formalmente previsto no contrato.

3.

Reconhecida a abusividade do reajuste, a definição do percentual substitutivo e do valor a restituir deve ser realizada em liquidação por arbitramento, com suporte em cálculo atuarial adequado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998; CDC, art. 51, § 2º; CPC, art. 373, II; RN ANS nº 63/2003, art. 3º, II; CPC, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 14.12.2016; STJ, Tema 952; TJPA, Apelação Cível nº 0818038-69.2019.8.14.0301, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, j. 03.11.2025; TJPA, AI nº 0800228-14.2019.8.14.0000, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 30.11.2020; TJPA, AI nº 0809104-89.2018.8.14.0000, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 10.05.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1027960-71.2018.8.26.0554, Rel. Des. Daniela Cilento Morsello, j. 14.08.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Conhecimento com pedido de Declaração de Nulidade de Cláusula reputada abusiva, cumulada com repetição de indébito e pedido de tutela provisória de urgência
, proposta por
LUZIA VULCÃO PIMENTEL
em face de
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, sob o nº
0811425-45.2019.8.14.0006
, em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA.

A autora alegou, em síntese, ser beneficiária de plano de saúde desde 2008 e que, ao atingir 59 anos, houve reajuste por mudança de faixa etária no percentual de
92,92%
, com aumento da mensalidade de
R$ 380,69
para
R$ 734,33
, sustentando abusividade e requerendo a revisão do reajuste e a restituição dos valores pagos a maior.

A ré apresentou contestação (ID 15710705), defendendo a legalidade do reajuste aplicado e a conformidade com a legislação de regência e normas da ANS, além de suscitar teses de mérito e processuais.

No curso do feito, foi determinada a realização de prova pericial, tendo sido juntado laudo pericial (ID 40024893) que concluiu pela inadequação do reajuste de 92,92% e indicou, como percentual devido,
40,11%
, apontando valores pagos a maior e quantificando diferença atualizada até novembro de 2021. As partes se manifestaram sobre o laudo e apresentaram alegações finais.

Sobreveio sentença (ID 30325110) julgando procedentes os pedidos para: (i) declarar abusivo o reajuste de 92,92% aplicado na mudança para a faixa etária de 59 anos; (ii) determinar a aplicação do percentual de 40,11% para o reajuste por faixa etária; (iii) condenar a ré à restituição de valores pagos a maior, no montante de
R$ 8.208,70
, com atualização monetária desde novembro de 2021 e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, observada a prescrição trienal para valores anteriores a setembro de 2016; e (iv) determinar a adequação das mensalidades futuras ao percentual fixado, além de condenar a requerida em custas e honorários advocatícios.

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (ID 30325111), no qual requereu a reforma da sentença, sustentando, em síntese, a regularidade do reajuste e impugnando as conclusões do laudo pericial, além de formular pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 30325118), pugnando pela manutenção integral da sentença e pelo não acolhimento do pedido de efeito suspensivo, defendendo a suficiência da fundamentação e da prova técnica produzida.

O recurso foi recebido pelo Relator, com determinação de remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau (ID 31487018).

O Ministério Público do Estado do Pará, por parecer (ID 33133546), manifestou-se pelo conhecimento do recurso, registrando que, à luz do art. 178 do CPC e atos normativos mencionados no parecer, deixaria de se manifestar sobre o mérito recursal, por entender não configurada hipótese que justificasse intervenção ministerial no caso concreto.

É o relatório.

Decido.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Tratando-se de recurso cabível e tempestivo, conheço do apelo interposto.

JUÍZO DE MÉRITO.

Passo ao mérito do recurso.

A causa de pedir recursal da apelante (UNIMED) consiste, em síntese, na alegação de que a sentença (ID 30325110) incorreu em
erro de julgamento (
error in judicando
)
ao declarar abusivo o reajuste por faixa etária de
92,92%
e substituí-lo por
40,11%
, porque (i) o reajuste estaria
expressamente previsto no contrato
e (ii) teria sido aplicado em
conformidade com a Lei 9.656/98 e com os critérios matemáticos do art. 3º da RN ANS 63/2003
(limite “6 vezes” e proporcionalidade entre variações), além de (iii) o juízo ter acolhido
laudo pericial (ID 40024893) que, segundo a recorrente, seria tecnicamente falho
por adotar metodologia inadequada para apurar variações entre faixas e por desconsiderar parâmetros/valores relevantes; por isso, sustenta a
inexistência de abusividade concreta
, requer a reforma do
decisum
e, por consequência, o afastamento da restituição e dos ônus sucumbenciais, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 30325111).

O recurso de apelação, todavia, merece parcial provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal deve ser examinada à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 952
, segundo a qual o reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária, em contratos de plano de saúde individual ou familiar, somente é reputado válido quando atendidos
cumulativamente
: (i)
previsão contratual clara e expressa
; (ii)
observância das normas expedidas pela ANS
, notadamente os critérios objetivos da
RN n. 63/2003
; e (iii)
ausência de percentuais desarrazoados ou aleatórios
, isto é, incremento que,
sem base atuarial idônea
, imponha onerosidade excessiva ao beneficiário ou revele discriminação indireta do idoso.

A respeito, conferir:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE . REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A legalidade do reajuste por faixa etária depende da presença de cláusula contratual expressa, da observância das normas da ANS (especialmente a RN n. 63/2003) e da razoabilidade do percentual aplicado, conforme fixado pelo STJ no Tema 952
. 4. A operadora do plano não comprovou a existência de base atuarial idônea nem observância aos limites normativos, especialmente quanto à proporcionalidade entre as faixas etárias, tornando o reajuste de 143,40% manifestamente abusivo. 5.
A jurisprudência consolidada do TJPA admite o controle judicial de reajustes etários e reconhece a abusividade de percentuais desarrazoados, ainda que previstos contratualmente
. 6. O reajuste deve ser limitado a 35%, percentual compatível com os parâmetros técnicos e jurisprudenciais, fixando-se a mensalidade em R$ 561,15. 7. O simples reajuste abusivo da mensalidade, desacompanhado de prova de abalo aos direitos da personalidade, não configura dano moral
in re ipsa
, segundo a jurisprudência pacificada do TJPA e do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A legalidade formal do reajuste de plano de saúde por mudança de faixa etária não afasta o controle judicial de sua razoabilidade à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. O reajuste de 143,40% na mensalidade, sem base atuarial idônea e em desconformidade com os parâmetros da ANS, configura prática abusiva. 3. O reajuste abusivo por si só não configura dano moral, ausente prova de lesão a direitos da personalidade. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento a Apelação Cível interposta, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão de Videoconferência da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 03 de novembro de 2025. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08180386920198140301 31247373, Relator.: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

ACÓRDÃO Nº. SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO COMARCA DE BELÉM AGRAVO DE INSTRUMENTO 0800228-14.2019.8 .14.0000 AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: DASCELINA NAZARE MONTELO DA ROSA RELATORA: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS
. 2. In casu, o reajuste de 92,92% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA 08002281420198140000, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 30/11/2020, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020) (Grifei).

ACÓRDÃO Nº. SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO COMARCA DE BELÉM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0809104-89.2018 .8.14.0000 AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGRAVADO: HAROLDO UBIRAJARA PALMEIRA RIBEIRO RELATORA:MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA . REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
.Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS
. 2. In casu, o reajuste de 92,92% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu. 3.Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA 08091048920188140000, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021) (Grifei).

Assim, a mera existência de cláusula contratual prevendo reajuste etário não confere, por si, presunção de legitimidade ao percentual aplicado, pois o controle jurisdicional incide sobre a
conformidade normativa
do cálculo e sobre a
razoabilidade concreta
do índice, em consonância com o microssistema consumerista e com a especial proteção ao idoso, de modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato sem transmutar a variação etária em obstáculo intransponível à continuidade do vínculo.

No caso, embora a apelante sustente que o reajuste de
92,92%
estaria amparado em previsão contratual e em pretensa aderência aos parâmetros matemáticos do art. 3º da RN n. 63/2003,
não se desincumbiu de demonstrar
, de forma
técnica e documentalmente consistente
, a existência de
base atuarial idônea
(v.g., memória de cálculo, nota técnica aplicável ao produto e, sobretudo, elementos verificáveis de sinistralidade/precificação compatíveis com o risco do grupo), tampouco a efetiva observância do requisito de
proporcionalidade entre as variações acumuladas
entre as faixas etárias.

A defesa apresentada pela UNIMED e, sobretudo, o recurso de apelação (ID 30325111) assumem feição predominantemente
reativa
ao laudo técnico produzido nos autos (ID 40024893), pois se concentram em impugnar, de modo genérico e discursivo, a metodologia pericial e em reafirmar a licitude abstrata do reajuste por faixa etária à luz da Lei nº 9.656/98 e da RN ANS nº 63/2003, sem, contudo, trazer aos autos demonstração efetiva e verificável da
regularidade concreta
do índice de 92,92% aplicado à consumidora, mediante apresentação de memória de cálculo, nota técnica do produto, dados de sinistralidade ou qualquer elemento atuarial idôneo que evidencie a necessidade e a proporcionalidade do aumento no caso específico.

Em outras palavras, a operadora limita-se a contrapor narrativa e construções teóricas ao único substrato técnico disponível no processo, mas não se desincumbe do ônus de comprovar que o percentual escolhido — especialmente por sua magnitude e impacto sobre beneficiária idosa — decorre de critério técnico robusto e compatível com os parâmetros regulatórios e de razoabilidade exigidos pela jurisprudência.

Conclui-se, portanto, que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório típico em primeira instância, com especial atenção ao que dispõe o próprio art. 373, II, do CPC (distribuição estática do ônus da prova), aplicável ao caso
.

Inobstante essa consideração, verifica-se que que o laudo pericial, ao afirmar desconformidade do reajuste com o art. 3º, II, da RN ANS nº 63/2003, incorre em
falha metodológica
na forma de aferir “variação acumulada” entre faixas etárias. Afinal, a expressão normativa “variação acumulada” não se compatibiliza com a ideia de
soma aritmética de percentuais
isolados, porque a passagem sucessiva por faixas representa um encadeamento de reajustes em que cada incremento incide sobre uma base já previamente majorada – em termos didáticos, trata-se de uma
composição de variações
, na qual os percentuais se
encadeiam
(um “reajuste sobre reajuste”), e não de uma mera agregação linear.

Por isso, quando se busca verificar proporcionalidade entre blocos de faixas, a leitura tecnicamente consistente deve considerar a dinâmica cumulativa do preço ao longo do percurso etário, e não um somatório simples de percentuais — o que fragiliza, especificamente, a
demonstração numérica
utilizada para chegar ao índice substitutivo indicado no laudo.

Essa deficiência, contudo,
não neutraliza
o juízo de abusividade no caso concreto. Ainda que o laudo não tenha apresentado método plenamente adequado para extrair, com segurança, um “percentual correto” substitutivo, permanece incontroverso que a validade do reajuste por faixa etária exige não apenas previsão contratual e referência abstrata às regras da ANS, mas também
razoabilidade concreta e lastro técnico idôneo
, nos termos do Tema 952 do STJ – elementos fáticos que não foram comprovados pela operadora, merecendo, portanto, suportar o ônus de sua própria contribuição probatória insuficiente.

Especificamente, portanto,
a operadora não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar, com suporte atuarial robusto e elementos verificáveis, a pertinência do aumento de 92,92% aplicado à autora/consumidora, limitando-se a alegações gerais sobre mutualismo e regularidade formal
.

Nesses termos, o recurso comporta
provimento parcial
: (a) para manter o reconhecimento de abusividade do reajuste, por ausência de justificativa técnico-atuarial específica e adequada; e (b) para afastar a fixação, nesta fase, de um percentual substitutivo e de um
quantum
restitutório definidos a partir de metodologia fragilizada, determinando-se que a
definição do índice adequado
e a
apuração dos valores a restituir
sejam realizadas em
liquidação ulterior
, com possibilidade de produção de
nova análise técnica
voltada especificamente à recomposição do equilíbrio contratual e à quantificação do indébito.

A respeito, conferir o seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL . PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE . ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE . NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. (...) 9.
Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença
. (...) (STJ - REsp: 1568244 RJ 2015/0297278-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/12/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2016 RDTJRJ vol . 111 p. 97 RT vol. 980 p. 598) (Grifei).

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA E POR SINISTRALIDADE. (...) 5.
Apuração dos índices corretos de reajuste a ser realizada em sede de liquidação de sentença, para cálculo do valor pago a maior pela autora. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça
. (...). (TJ-SP - Apelação Cível: 10279607120188260554 Santo André, Relator.: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 14/08/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024) (Grifei).

Mantida a conclusão quanto à
abusividade do reajuste etário de 92,92%
, por ausência de demonstração de
base atuarial idônea
e de comprovação efetiva de aderência aos parâmetros da
RN ANS nº 63/2003
e do
Tema 952/STJ
, impõe-se conferir
efetividade imediata
ao comando judicial, de modo a evitar a perpetuação de onerosidade excessiva à beneficiária enquanto se promove a recomposição técnica do equilíbrio contratual em sede própria: assim,
fica desde logo vedada a aplicação do índice de 92,92%
, devendo a operadora
refaturar as mensalidades vincendas sem a incidência desse reajuste específico
, preservando-se a continuidade do vínculo contratual, até que, em
liquidação por arbitramento
, com eventual complementação probatória e
nova análise técnica
, seja definido o
percentual substitutivo adequado
e, na mesma oportunidade, apurados os
valores eventualmente pagos a maior
, observada a prescrição trienal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação (ID 30325111) para
manter
a
declaração de abusividade do reajuste etário de

92,92%
aplicado à apelada, por ausência de demonstração de
base atuarial idônea
e de comprovação efetiva da
regularidade
do índice à luz do Tema 952 do STJ e da RN ANS nº 63/2003,
afastando
, contudo, a fixação, nesta fase, do percentual substitutivo de
40,11%
e, por arrastamento, o
quantum
restitutório definido na sentença (ID 30325110), diante da fragilidade metodológica identificada no laudo pericial (ID 40024893) quanto ao modo de aferição da “variação acumulada” prevista no art. 3º, II, da RN 63/2003.

Fica desde logo vedada a aplicação do índice de 92,92%
, devendo a operadora
refaturar as mensalidades vincendas sem a incidência desse reajuste específico
, preservando-se a continuidade do vínculo contratual, até que, em
liquidação por arbitramento
, com eventual complementação probatória e
nova análise técnica
, seja definido o
percentual substitutivo adequado
e, na mesma oportunidade, apurados os
valores eventualmente pagos a maior
, observada a prescrição trienal

Em consequência, determino que a
definição do percentual adequado
para recomposição do equilíbrio contratual e a
apuração dos valores eventualmente pagos a maior
, observada a
prescrição trienal
, sejam realizadas em
liquidação ulterior
, com possibilidade de complementação probatória e realização de
nova análise técnica
específica e consistente.

Em razão do provimento parcial do recurso de apelação, nos termos acima, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, mantendo-se o percentual fixado em sentença, sobre o qual deverão incidir eventuais valores definidos em ulterior liquidação.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/03/2026